Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-17.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-17.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ICHU

Advogado(s)
:

APELADO: JOCIVALDA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
ADMA THAIS DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DAS TES
ES
DOS TEMAS 308, 551 E 916 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Ichu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de verbas rescisórias relativas a férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário proporcional e integral, e FGTS, referentes ao período de 03/07/2018 a 30/06/2020, a serem apuradas em liquidação de sentença. A sentença também fixou os índices de correção monetária e juros de mora conforme a EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora contratada temporariamente faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas reclamadas, à luz da legislação municipal e dos entendimentos firmados pelo STF; (ii) analisar se houve error in judicando quanto à distribuição do ônus da prova e à ausência de comprovação do adimplemento das obrigações pelo ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte autora demonstrou vínculo contratual com o Município no período de julho/2018 a junho/2020, na condição de servidora temporária, conforme documentação constante nos autos, sendo aplicável o art. 373, I, do CPC quanto ao ônus da prova do fato constitutivo do direito.

4.
O Município, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), ao deixar de apresentar qualquer documento que comprove o pagamento das verbas requeridas, atraindo a presunção de veracidade das alegações autorais.

5.
A legislação municipal (Lei nº 028/2015) assegura expressamente aos servidores temporários o direito ao pagamento proporcional de férias acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, hipótese que se enquadra na exceção prevista na tese fixada no Tema 551 do STF.

6.
Mesmo diante da nulidade do contrato temporário, em razão da ausência de concurso público, subsiste o direito da servidora à percepção das verbas de caráter alimentar, conforme decidido nos Temas 308, 551 e 916 do STF, e nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

7.
A jurisprudência do TJ/BA reconhece que a ausência de comprovação do adimplemento impede o afastamento das obrigações do ente público, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

8.
A ausência de contrato escrito, somada à prestação de serviços e ao recebimento de vencimentos, revela desvirtuamento da contratação temporária, reforçando a aplicação das teses fixadas pela Suprema Corte.

9.
Correta a sentença ao reconhecer o direito às verbas rescisórias e relegar a definição dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

1.
O servidor contratado temporariamente com respaldo legal faz jus ao pagamento proporcional de férias acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário e FGTS, desde que haja previsão legal local ou comprovado desvirtuamento da natureza temporária da contratação.

2.
Cabe ao ente público o ônus de provar o adimplemento das verbas salariais devidas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.
A ausência de contrato escrito, somada à prestação contínua de serviços, configura vínculo de natureza temporária com efeitos jurídicos restritos aos direitos de caráter alimentar, conforme os Temas 308, 551 e 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, X; 37, caput e IX; CPC/2015, arts. 373, 487, I, 85, § 4º e §11, e 1.026, § 2º; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 028/2015, arts. 4º, §1º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320 (Tema 308); RE nº 1.066.677 (Tema 551); RE nº 705.140 (Tema 916). TJBA, Apelações: 0000569-46.2012.8.05.0040; 0300192-64.2013.8.05.0105; 0500065-85.2019.8.05.0250; 8000498-90.2017.8.05.0052; 0300481-81.2015.8.05.0022; 0000757-82.2012.8.05.0058.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000559-17.2021.8.05.0211
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ICHU
e como apelada
JOCIVALDA SILVA CARNEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.